Tribunal: TJBA
Processo: 8061022-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061022-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUDIMILA MACEDO LOPES

Advogado(s)
:
DIOGO DE ALMEIDA PIRES, JOAO DANIEL DA CONCEICAO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência antecipada, por meio da qual candidata aprovada em décimo sétimo lugar em concurso público para o cargo de Enfermeiro, com previsão de uma vaga imediata e formação de cadastro de reserva (Edital nº 01/2023), pretende a nomeação sob o argumento de que o Município de Jacobina realizou vinte e uma contratações temporárias durante a validade do certame, configurando preterição arbitrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, diante da alegação de preterição arbitrária decorrente de contratações temporárias realizadas durante a vigência do concurso público em que a agravante figura em cadastro de reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento possui cognição limitada, vedando incursão aprofundada no mérito da ação originária, sob pena de prejulgamento e supressão de instância.

4. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados de forma inequívoca no caso concreto.

5. O edital do certame previu apenas uma vaga imediata para o cargo de Enfermeiro, acrescida de cadastro de reserva, e a agravante foi classificada em décimo sétimo lugar, o que lhe confere mera expectativa de direito à nomeação.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 598.099/MS e do Tema 784 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito, convertida em direito subjetivo apenas em caso de preterição arbitrária e imotivada.

7. A contratação temporária, por si só, não caracteriza preterição arbitrária, sendo necessária demonstração inequívoca de que tais admissões destinaram-se ao preenchimento de vagas efetivas e permanentes.

8. O art. 37, IX, da Constituição Federal autoriza a contratação temporária para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, instituto distinto do provimento efetivo por concurso público.

9. Os extratos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) apresentados pela agravante não comprovam, em análise perfunctória, que as contratações temporárias tenham ocorrido para suprir necessidades permanentes correlatas às vagas do concurso.

10. A existência de dezesseis candidatos classificados à frente da agravante afasta, neste momento processual, a caracterização de preterição direta.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10.08.2011 (Tema 784 da Repercussão Geral); TRF-4, AC nº 5023333-21.2022.4.04.7001/PR, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, 12ª Turma, j. 19.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061022-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
LUDMILA MACEDO LOPES
e como Agravado
MUNICÍPIO DE JACOBINA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
neg
ar
provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07